Tribunal: TJDFT
Processo: 0707852-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707852-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORESCRED COBRANCA E ANALISE DE CREDITO LTDA - ME AGRAVADO: JANSER EDNEY ALMEIDA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CORESCRED COBRANCA E ANALISE DE CREDITO LTDA - ME em relação à decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra JANSER EDNEY ALMEIDA SANTOS nos seguintes termos: “Solicita o credor ‘a penhora nas contas do executado, até o limite de 30% do valor líquido’. Verifico que a petição se baseia em 30% do salário do executado, alegando a penhorabilidade da verba salarial. Dispõe o art. 833, IV, do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Assim, não é possível a penhora sobre o salário do executado. ( ). Portanto, indefiro a penhora sobre o salário do executado” (ID 33500022). A agravante alega, em síntese, que "a penhora requerida possui a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, uma vez que o valor recebido pelo devedor não é de grande monta, refletindo inclusive no valor efetivamente penhorado em sua conta, que se revela insignificante diante da dívida cobrada”. E pede: “Ante o exposto, requer a Agravante ao Eminente Relator(a) e a essa Egrégia Turma: a) A atribuição de efeito suspensivo a decisão do MM. Juiz a quo, conhecendo e dando provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisum ora combatida, determinando penhora salarial do Agravado, até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente”. Preparo regular (IDs 33500023 e 33500024). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do pretendido efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Verifica-se que a agravante, via cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente à obrigação principal e a honorários advocatícios, estes no valor de R$ 8.345,63 (ID 116723196). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. Quanto à obrigação principal, segundo define o STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos: agravado que aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 12.935,00 – ID 33500025. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). O agravado aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 12.935,00 – ID 33500025. Ou seja, sua renda mensal ultrapassa o montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do que se tem nos autos até o momento, não há indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre o valor líquido recebido pela parte devedora em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal define como razoável (até 30%) comprometa gravemente sua subsistencia. Por isto é que se reconhece a possibilidade de incidência de penhora sobre o valor líquido recebido pelo agravado (rendimentos brutos mensais em torno de R$ 12.935,00 – ID 33500025) para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios (R$ 8.345,63 - ID 116723196) em percentual razoável e que não afete sua subsistência. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do recurso. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora